Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.